Tribunal: TJMT
Processo: 1014134-84.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014134-84.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTENOR FAVARO registrado(a) civilmente como ANTENOR FAVARO - CPF: 126.972.579-34 (EMBARGADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ANTENOR FAVARO registrado(a) civilmente como ANTENOR FAVARO - CPF: 126.972.579-34 (EMBARGANTE), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS DE SAÚDE PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO IRDR E DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1313 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu das contrarrazões apresentadas pelo Espólio do autor da ação de fornecimento de medicamento, indeferiu o pedido de habilitação nos autos em razão da natureza personalíssima da demanda, reconheceu a perda superveniente do interesse recursal quanto à obrigação de fazer, e, na parte conhecida dos recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, deu-lhes provimento parcial para fixar honorários advocatícios de sucumbência por equidade no valor de R$ 25.000,00.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao pedido de suspensão do processo em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (TJMT) e do Tema 1255 (STF); (ii) definir se é cabível a modificação do acórdão embargado para reduzir os honorários advocatícios fixados.

III. Razões de Decidir

3.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando o acolhimento de omissão, obscuridade ou contradição implica, logicamente, a alteração da conclusão do julgado.

4.

O acórdão embargado efetivamente omitiu-se quanto ao exame dos pedidos de suspensão do feito até julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (TJMT) e do Tema 1255 (STF), os quais estavam expressamente formulados nas razões recursais.

5.

A omissão é suprida no sentido de que o Tema 1313 do STJ, já julgado em 11/06/2025, pacificou a matéria relativa à fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública, sendo de observância obrigatória e afastando a necessidade de sobrestamento do feito, nos termos do art. 927, III, do CPC.

6.

Não houve determinação de suspensão nacional dos processos em razão do Tema 1255 do STF, tampouco decisão do STJ que imponha sobrestamento pela pendência do IRDR local.

7.

Quanto ao pedido de redução da verba honorária para R$ 1.000,00, o embargante não aponta vício específico no acórdão, mas apenas discorda do quantum arbitrado, o que é incabível na via aclaratória, pois os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

8.

O valor arbitrado de R$ 25.000,00 observa os critérios definidos pelo STJ no Tema 1313, especialmente a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC, considerando o valor da causa, a complexidade da demanda, o tempo de tramitação e o zelo profissional.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão quanto ao pedido de suspensão do processo em razão do IRDR e do Tema de Repercussão Geral deve ser suprida quando expressamente formulada pelas partes.

2.

O julgamento do Tema 1313 pelo STJ, com tese firmada em recurso repetitivo, afasta a necessidade de suspensão do processo por IRDR local ou por repercussão geral ainda pendente.

3.

Os honorários advocatícios em ações de fornecimento de medicamento devem ser fixados por equidade, com base nos critérios definidos pelo STJ, não cabendo sua rediscussão em sede de embargos de declaração.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o-A, 8o e 8o-A; art. 1.022; art. 927, III e V; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1313, REsp 2.169.102/AL, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STF, Tema 1255, RE 1.412.069, rel. Min. André Mendonça, j. 09.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2021, DJEN 22.09.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que, por unanimidade, não conheceu das contrarrazões apresentadas

pelo Espólio de Antenor Favaro e indeferiu o pedido de habilitação nos autos, devido à natureza personalíssima da demanda; reconheceu a perda superveniente do interesse recursal em relação à obrigação de fazer imposta aos Apelantes, consistente no fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 400 mg e, por essa razão, conheceu apenas de parte dos recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop e, na parte conhecida, deu-lhes provimento, em parte, para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Sustenta, em suas razões recursais, a existência de omissão no julgado, porque foi expressamente requerida, em sede preliminar, a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (TJMT) e do Tema 1255 (STF), ambos relacionados à fixação de honorários em demandas de saúde pública.

Ao final, requer o acolhimento dos
embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que o vício apontado seja sanado e os honorários advocatícios de sucumbência reduzidos ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 333104850.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão no acórdão embargado.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Importante destacar que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do aresto embargado, constata-se a existência de omissão quanto aos 02 (dois) pedidos apresentados: do feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (TJMT) e do Tema 1255 (STF), ambos relacionados à fixação de honorários em demandas de saúde pública. Eis a ementa do acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 400 mg e condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 85, § 3o, do CPC. Após a interposição dos recursos, sobreveio aos autos a informação do falecimento do autor da ação, ensejando a perda superveniente de parte do interesse recursal, pois discutiu-se a responsabilidade pelo ônus sucumbencial e os critérios de fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve perda superveniente do interesse recursal em relação à obrigação de fazer diante do falecimento do autor; (ii) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem julgamento de mérito por fato superveniente; (iii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

III. Razões de Decidir

3. A morte do autor da ação, cuja pretensão dizia respeito a direito personalíssimo (fornecimento de medicamento para tratamento oncológico), acarreta a impossibilidade jurídica e material de cumprimento da obrigação de fazer, ensejando a perda superveniente do objeto e o não conhecimento da matéria recursal principal.

4. A perda de parte do interesse recursal não afasta a análise da parte dos recursos relativa aos honorários advocatícios, que têm natureza autônoma e subsistem mesmo após a extinção do feito.

5. Conforme entendimento pacificado no STJ (AgInt no AgInt no REsp 1.997.102/RS) e no Tema 1313, a condenação em honorários advocatícios em demandas de saúde pública deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o ente que deu causa à demanda.

6. É cabível a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando ambos se omitiram no fornecimento do medicamento, o que ensejou a propositura da ação judicial.

7. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme decidido pelo STJ no Tema 1313, afastando-se os critérios percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

8. Considerando o valor da causa (R$ 733.023,87), a complexidade da demanda, o tempo de tramitação e o zelo profissional, mostra-se adequado o arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 25.000,00.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso, em parte, conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O falecimento do autor em ação de fornecimento de medicamento extingue a obrigação de fazer por se tratar de direito personalíssimo, implicando a perda superveniente do interesse recursal.

2. A extinção do processo sem julgamento do mérito não afasta a condenação em honorários advocatícios, que devem ser fixados com base no princípio da causalidade.

3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários é solidária entre os entes públicos que, por omissão conjunta, deram causa à demanda.

4. A fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde pública deve ser realizada por equidade, nos termos do Tema Repetitivo n. 1313 do STJ.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 8o; art. 485, VI; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.997.102/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.12.2023; STJ, Tema 1313; TJMT, AC 1021719-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025; TJMT, RAC 1006901-38.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.09.2025; TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025. (Id. 324664886 – destaques do original).

Vê-se, no caso, que o acórdão embargado deixou de enfrentar as questões prévias atinentes ao IRDR 7 e ao Tema com repercussão geral n. 1255 (STF).

Desta feita, passo a suprir as omissões apontadas.

O Estado de Mato Grosso postula a suspensão do julgamento até o pronunciamento definitivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do STF no Tema n. 1255, ao argumento de que a controvérsia deduzida nos presentes autos estaria submetida à apreciação nos referidos incidentes.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já enfrentou a matéria, ao julgar o Tema 1313, fixando entendimento definitivo acerca da questão ora debatida.

Naquela oportunidade, a Corte Superior pacificou a controvérsia relativa à fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer no âmbito do direito à saúde, estabelecendo critérios objetivos para o respectivo arbitramento. Confira-se:

Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8o, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8o do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6o-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica.

6. O § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______________________

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024. (REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025) - Negritei.

Vejam que o acórdão paradigma foi julgado em 11.6.2025, com publicação em 16.6.2025, encontrando-se plenamente vigente, inexistindo qualquer determinação de suspensão nacional dos processos ou pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça que obste a aplicação imediata da tese firmada. Ao revés, trata-se de entendimento consolidado e de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC).

Dessa forma, o julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de sobrestamento do feito, uma vez que a questão controvertida já se encontra definitivamente solucionada pela Corte Superior competente.

Importante consignar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento do trâmite processual das demandas que envolvam a questão tratada no Tema com Repercussão Geral n. 1255, e por mais essa razão não há óbice para apreciação do recurso.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas no recurso de apelação.

Quanto ao pedido de redução dos honorários fixados para R$ 1.000,00 (mil reais), certo é que não existe tabela, tampouco valores predefinidos, como o Embargante pretende fazer crer.

Conforme fundamentado no acórdão embargado,
no tocante à definição do
quantum
devido, o STJ dirimiu a controvérsia acerca do critério aplicável à fixação dos honorários advocatícios nas ações em que se busca compelir o Poder Público ao fornecimento de prestações de saúde, quando firmou a tese do Tema Repetitivo 1313.

A questão consistia em saber se a verba honorária deveria ser calculada com base no valor da prestação ou no valor atualizado da causa, à luz do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou se deveria ser arbitrada mediante juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

Conforme já demonstrado alhures, a matéria foi definitivamente solucionada em 11 de junho de 2025, ocasião em que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, firmou tese de observância obrigatória (“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”).

Cumpre enfatizar que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça possui eficácia vinculante, impondo-se a sua observância por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Dessa forma, em consonância com o entendimento consolidado no Tema n. 1.313 do STJ, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por meio de apreciação equitativa, considerando-se, para tanto:
a)
a complexidade da demanda;
b)
o grau de dedicação do profissional;
c)
o tempo exigido para a condução do processo; e
d)
a natureza da lide, que, no caso concreto, versa sobre direito de valor inestimável, qual seja, o direito à saúde.

É consabido que, nas demandas relacionadas à judicialização da saúde, não se mostra viável a aferição do proveito econômico em termos monetários, porquanto o bem jurídico tutelado — o direito à saúde — ostenta natureza extrapatrimonial e não se submete à quantificação pecuniária.

Na hipótese, então, como o valor da causa, devidamente corrigido pelo Juízo de origem, foi fixado em R$ 733.023,87 (setecentos e trinta e três mil, vinte e três reais e oitenta e sete centavos), a meu ver, revelou-se adequado e proporcional, à luz da complexidade da causa, do labor desempenhado pelo patrono e do resultado útil alcançado em favor do jurisdicionado, o arbitramento da verba honorária no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Diante desses fundamentos, não vislumbro razão jurídica plausível para revisar o montante fixado, tampouco, para reduzi-lo ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), como postulado pelo Embargante, até porque o presente recurso não se presta à rediscutir os fundamentos já expostos no aresto embargado, pois incabível na via aclaratória.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

Diante dessas considerações, entendo pelo acolhimento parcial deste recurso.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso,
ACOLHO-OS, em parte,
para suprir as omissões apontadas, no entanto,
sem atribuir-lhes efeitos modificativos
, mantendo incólume a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025